Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório dos autos sustenta a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, Código Penal (furto simples).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4. O dolo exigido pelo tipo penal resta evidentemente caracterizado pela absoluta concordância entre os depoimentos dos policiais, as declarações da vítima em fase investigativa, as diligências policiais, e o auto de apresentação e apreensão que atestou que o aparelho celular furtado foi encontrado em posse do acusado e em sua residência, horas após a ocorrência do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.